Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-96.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000099-96.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WELLISON GOULART MARTINS - CPF: 070.828.341-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE FREITAS SILVA - CPF: 990.605.742-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A defesa pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e, subsidiariamente, (iv) a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial configura nulidade por violação ao domicílio; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão do tráfico privilegiado; (iv) determinar se a pena-base do tráfico de drogas deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada na residência do réu sem mandado judicial é lícita, pois precedida de fundadas razões objetivamente demonstradas, com monitoramento prévio, intensa movimentação de usuários e apreensão de objetos ilícitos, caracterizando situação de flagrante, conforme tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

A autoria e a materialidade dos delitos encontram respaldo em provas testemunhais, laudos periciais, termos de apreensão e depoimentos de policiais em juízo, que relataram a apreensão de cocaína no interior da residência e de arma de fogo no quintal, bem como a presença de usuários que confirmaram a compra de entorpecentes no local.

5.

A versão defensiva que nega a propriedade da arma e das drogas não encontra amparo no conjunto probatório e é infirmada pelas circunstâncias fáticas e pelos testemunhos colhidos em juízo.

6.

A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, pois restou comprovado que o réu se dedicava à atividade criminosa, sendo a residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes e havendo indícios de habitualidade e estruturação.

7.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal com base exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida (5,41g de cocaína), conduta que não excede a gravidade típica do delito, devendo ser reduzida ao patamar mínimo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.976.266/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita concreta de flagrante delito, devidamente justificada nos autos.

2.

Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação, desde que harmônicos com as demais provas.

3.

A posse de arma de fogo localizada no perímetro da residência configura delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo desnecessária a detenção imediata do artefato.

4.

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, não sendo aplicável quando demonstrada habitualidade.

5.

A exasperação da pena-base do tráfico de drogas exige fundamentação concreta além da mera natureza e quantidade da substância apreendida, devendo ser reduzida ao mínimo legal quando não houver circunstâncias agravantes adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303 e 386, VII; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.976.266/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 03.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 1923226/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.490.622/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de

Wellison Goulart Martins
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1000099-96.2021.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, e 1 (um) ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia
o reconhecimento
da
nulidade
do conjunto probatório decorrente da busca e apreensão domiciliar, em razão da inobservância ao direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, postula a
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a
pena-base relativa ao crime de tráfico
de drogas seja fixada no mínimo legal. Ao final, pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, com a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (id. 290269891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer subscrito pela insigne Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra
, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que a reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas seja fixada no patamar mínimo legal, conforme entendimento sumariado: (id. 265386289)

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 1. Objetiva-se o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes da busca domiciliar, com a consequente absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime permanente. Notícias acerca da existência de arma de fogo no imóvel. Intensa movimentação de usuários no local. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime. Legalidade das medidas de busca e apreensão. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Apreensão da arma de fogo de uso permitido. Apreensão de entorpecentes acompanhada de dinheiro em espécie, fracionado em notas de pequeno valor. Depoimentos testemunhais e provas. 2. Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria penal para que a reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas seja fixada no mínimo legal. PROVIMENTO. Apelante capturado armazenando 5,41g de cocaína. A conduta não ultrapassa a própria reprovabilidade intrínseca ao crime de tráfico de drogas, não justificando a intensificação da reprimenda no quesito “quantidade e natureza”, que devem ser analisados conjuntamente. 3. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração de 2/3. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência dos requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do tráfico privilegiado, o qual se destina ao traficante eventual. Apelante se dedicava às atividades criminosas, o que restou corroborado pelas circunstâncias da prisão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, apenas para que a reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas seja fixada no patamar mínimo legal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 290269436 narra os fatos desta forma:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 20 de maio de 2019, por volta das 23h50min, em residência particular, localizada na Rua dos Canários, n.º 105, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Wellison Goulart Martins, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, com o fim de traficância, sendo encontrado um total de 5,41 g (cinco gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 12/IP e Laudo Pericial a fls. 42-44/IP).

1.2) Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fog.

Emerge-se também do incluso caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Wellison Goulart Martins, com consciência e vontade, possuiu/manteve sob guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 12/IP e Laudo Pericial às fls. 37- 40/IP).

1.3) Dos artigos 329 e 331 do Código Penal.

Infere-se ainda que, nas condições de tempo e local mencionadas, Wellison Goulart Martins, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Civil) competente para executá-lo.

Ademais, exsurge dos autos inquisitoriais que, nas condições de tempo e local mencionadas, Wellison Goulart Martins, com consciência e vontade, desacatou funcionário público (Policial Civil) no exercício da função

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 20 de maio de 2019, Wellison Goulart Martins, guardava / preparava / mantinha em depósito, porções de pasta base de cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado utilizava sua própria moradia, localizada na Rua dos Canários, n.º 105, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, para guardar/preparar as substâncias entorpecentes, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo).

Deste modo, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Civil diligenciou até o local indicado, após tomar conhecimento de que o increpado Wellison Goulart Martins teria recebido uma arma de fogo, tipo revólver, sendo que o referido armamento seria utilizado na prática de diversos crimes de roubo nesta urbe.

Ao chegarem no local, notaram intensa movimentação de usuários que se aproximavam do local com o intuito de adquirir entorpecentes. Desta feita, diante da fundada suspeita, os policiais adentraram a residência, momento que se depararam com Wellison Goulart Martins.

Realizada a busca pessoal, os agentes lograram localizar sob posse do denunciado, R$ 162 (cento e sessenta e dois reais), em numerários pequenos, dinheiro este relacionado com o tráfico de entorpecentes.

Ocorre que, durante a atuação policial Wellison Goulart Martins resistiu a prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo. Na ocasião foi dada voz de prisão ao increpado, instante em que este passou a desacatar os policiais civis Djande Santos Souza e Sebastião Aparecido Faria, com os seguintes dizeres: “seus merdas, filhos da puta, desgraçados”.

Então, os policiais realizaram as buscas domiciliares, oportunidade em que lograram localizar sob o fogão do domicílio, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, a qual já encontrava-se embalada e preparada para venda/fornecimento a usuários diversos.

Em ato contínuo, prosseguindo-se com as buscas, os policiais constataram que Wellison Goulart Martins possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver doberman, fabricação argentina, calibre .32, n.º de série 01430E, o qual encontrava-se no quintal da residência, enrolado em um pano, próximo a uma cerca de balaustra.

Vale ressaltar que, durante a atuação policial, João Batista Barros e Robson de Freitas Silva (usuários de droga) deslocaram-se até a residência, oportunidade em que foram abordados pelos policiais, sendo encontrado sob a posse destes, os valores de R$ 10 e R$ 12, respectivamente. Na ocasião, ao serem indagados, os usuários confessaram que dirigiram-se até o referido local para realizar a compra de entorpecentes.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Wellison Goulart Martins, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Periciada, a arma de fogo teve seu potencial lesivo atestado pelos peritos (vide laudo de balística forense a fls. 37-40/IP.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Wellison Goulart Martins, porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas seguintes condutas delitivas: (i) artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006; (ii) artigo 12, caput, da Lei Federal n.º 10.826/2003; (iii) art. 329, caput, do Código Penal; e (iv) art. 331, caput, do Código Penal.

Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado condenado.

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente. Na ocasião, declarou-se extinta a punibilidade do réu quanto aos crimes previstos nos arts. 329 e 331 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Por outro lado,
o
apelante
foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo.

Inconformado com o resultado da decisão, o acusado, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

Preliminar de nulidade

1)

Violação de domicílio.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, alegando violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

Da análise dos autos, verifica-se que a atuação da Polícia Civil foi precedida de informações consistentes e contextualizadas, dando conta de que o apelante

estaria na posse de arma de fogo destinada à prática de delitos patrimoniais, notadamente roubos.

As diligências realizadas indicaram movimentação anormal no entorno do imóvel, típica de local de comercialização de drogas, com presença constante de usuários, que se dirigiam à residência e de lá saíam após breves instantes, reforçando a suspeita quanto à ocorrência de crime de natureza permanente.

Nesse contexto, os agentes públicos, diante de fundada suspeita, optaram pela realização da diligência no interior da residência, logrando êxito em apreender substâncias
entorpecentes
,
arma de fogo
e
dinheiro trocado
– circunstâncias que corroboraram, de forma inequívoca, o estado de flagrância.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do
RE 603.616/RO
, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 280
), restou assentada a seguinte tese de repercussão:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

A interpretação conferida pela Suprema Corte estabelece uma condição de licitude à excepcional mitigação da cláusula da inviolabilidade domiciliar, exigindo
fundadas razões
objetivamente demonstráveis, aptas a configurar situação de flagrante delito em desenvolvimento, especialmente nos casos de crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo.

No caso sob exame, não se está diante de presunções subjetivas ou de simples alegações genéricas. Pelo contrário, constata-se a existência de
denúncia anônima detalhada
,
monitoramento prévio do imóvel
pelos agentes públicos, e
verificação empírica da movimentação típica de tráfico de entorpecentes
, corroborada, ainda,
pela efetiva apreensão dos objetos ilícitos
durante a diligência.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de admitir a entrada em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrância lastreada em justa causa, como se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.
(...)”.
(AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (AgRg no HC n. 834.991/GO; AgRg no HC n. 878.086/BA). 4(...)”.
(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Destacamos

Como se vê, a jurisprudência exige
fundamentação objetiva e factual da diligência
, o que se encontra plenamente atendido no presente feito.

À vista do conjunto probatório e da moldura jurídica que rege a espécie, entendo que não se configura qualquer nulidade na diligência realizada pela Polícia Civil. A entrada forçada em domicílio deu-se em contexto de flagrante delito, com base em justa causa concretamente demonstrada e devidamente documentada nos autos, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
,
por ausência de ilegalidade na atuação policial e pela plena validade das provas produzidas, que serviram de base à condenação imposta.

II - DO MÉRITO

2. Da pretensão absolutória

A defesa requer a
absolvição
do apelante, apontando a ausência de provas acerca da autoria delitiva.

Com a devida vênia,
não acolho
a alegação da defesa.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
restou devidamente comprovada a
materialidade
delitiva pelo auto de prisão em flagrante (id. 290269431), boletim de ocorrência (id 290269431), termo de apreensão (id. 290269431), laudo pericial da arma de fogo (id. 290269431 - p.32-36), laudo pericial da droga (id. 290269431 p.38-40) relatório policial (id. 290269431), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
delitiva restou suficientemente demonstrada, sendo o conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, apto a sustentar a condenação imposta.

Os policiais civis
Sebastião Aparecido Faria
e
Djande dos Santos Souza
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram de forma coerente e harmônica que o apelante era alvo de suspeita por envolvimento em práticas de roubo e tráfico de drogas. Durante a vigilância realizada no entorno da residência do acusado, constataram movimentação intensa e típica de ponto de venda de entorpecentes.

Afirmaram que na abordagem, encontraram com o
apelante
certa quantia em dinheiro trocado — característica usual da comercialização de drogas — e, após buscas, localizaram porções de entorpecente escondidas dentro do fogão da residência, além de uma arma de fogo nas proximidades da cerca do imóvel.

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado pelo policial
Djande Santos Souza
, conforme consta da sentença constante no documento de ID nº 290269883:

“(...)o fato começou com, naquela época estava ocorrendo muitos roubos aqui de loja com arma de fogo e a informação que a gente recebeu foi que uma dessas armas usadas nesses roubos, né, a qual não foi comprovado né, mas foram, foram nos repassado que essa arma seria do Welisson, né? Diante dessas informações, nós fomos até próximo residência dele se realizamos campana lá no local. E aí começamos a observar muitos usuários entrando e saindo de lá, né? Comprovando que lá seria uma casa de “boca de fumo” que estaria vendendo droga. Contudo, depois de um tempo, decidimos entrar na casa. Entramos na casa e assim que ficamos um pouco lá, chegaram uns, se não me falha a memória, dois ou três usuários que a gente abordou e todos estavam com dinheiro, dinheiro picado no bolso, a qual quando a gente conduziu de testemunha para a delegacia, todos confirmaram que realmente iriam comprar entorpecentes com Welisson. Com tudo, a gente realizou a busca na residência dele, ele estava bastante agressivo aquele dia, não queria, não queria dar a mão para algemá-lo, depois de a gente já ter flagrado uma droga dentro do dentro do fogão, se não me falha a memória estava dentro do fogão, uma porção de pasta base, e aí ele tempo inteiro nos xingando [...] tanto eu quanto Sebastião Farias e continuamos a busca, não tínhamos entrar achado o armamento, inclusive junto comigo na hora de achar a arma, estava outro policial militar, que a gente chamou apoio, né? [...] a gente pediu o apoio da polícia militar. [...] As informações eram muito precisas, até que numa cerca no fundo da casa dele conseguimos encontrar essa arma, né, e depois conduzimos eles para a delegacia, qual foi lavrado o flagrante lá [...]”.. (...) “

No mesmo sentindo policial
Sebastião Aparecido Faria:

(...) “Sim senhor, as investigações iniciaram devido a uma série de fatores que estava acontecendo na delegacia, na cidade em si, principalmente o crime de roubo. Nesse período 2019 tinha muito, muito crime de roubo [...] aí nas investigações, nós, como estávamos já em andamento essa questão desses levantamentos chegou pra gente informação de que a pessoa de Welisson que o apelido dele, na época conhecido como nenê, ele estaria, teria recebido uma arma de fogo e essa arma de fogo, ela teria sido empregada no cometimento de outros crimes. Daí então a gente passou a fazer a investigação e através do serviço de campana também, monitoramento da residência. No dia do fato estávamos em campana e começamos a observar grande movimentação em fluxo de pessoas usuários de entorpecente, até porque a cidade não é muito grande que a gente no serviço policial de rua a gente passa a conhecer todos os usuários de droga. Aí naquele momento, tendo em vista grande movimentação, quando a gente observou que ele saiu para fora da casa na porta da casa, que é uma casa aberta, era cerca de balaústre, a gente resolveu, né? tivemos a gente ativa junto com o colega de Djande, fazer abordagem dele. Ao fazer a abordagem dele, a gente encontrou ele com dinheiro e dinheiro trocado, bem característicos de forma de pagamento por pequenos entorpecente aí, diante da situação, eu fazia abordagem, inclusive ele resistiu na abordagem. Nos ofendeu com xingamentos, né, e resistiu. Aí tivemos que algemá-la um momento de algemar e também depois posterior também ele se debateu [...]Diante de todas essas informações, todos os que a gente já tínhamos conhecimento, ao fazer abordagem, fazer a localizar ele com dinheiro, a gente deu início às buscas e logo em seguida a gente já eu localizei a porção de droga dentro de um fogão velho na casa que a casa é uma casa de madeira, onde o quintal é aberto, apenas um lado era murado e outro lado é cerca de balaústre. No fundo e a frente dá acesso a outras ruas e essas ruas não era fechado a completamente. Durante as buscas, enquanto a gente estava lá, chegou dois usuários de entorpecente para fazer a compra de entorpecente. Agora não recordo o nome deles. Lembro que um estava com o valor de 10 reais e o outro estava com o valor de doze reais. Preliminarmente, o primeiro que a gente abordou, ele negou que seria para comprar entorpecentes. Só que aí posterior ele acabou nos confessando pra gente que era para comprar entorpecente no local e a segunda pessoa que a gente abordou para quantia de doze é de imediato ele já confessou que estaria no local para fazer compra de entorpecente. Continuando as buscas, aí o colega Djande encontrou a arma escondida no terreno da casa [...] aí Djande que localizou a arma lá no local (...)”.

Durante a abordagem, foram encontrados com o apelante R$
162,00 (cento e sessenta e dois reais)
em dinheiro trocado — característica comumente associada à comercialização de entorpecentes. Após buscas no local, localizaram-se porções de substância
entorpecente
escondidas no interior do fogão da residência, bem como uma
arma de fogo
nas proximidades da cerca do imóvel.

Importa salientar que, durante a diligência policial, os usuários de entorpecentes Robson de Freitas e João Batista Barros chegaram ao local e foram conduzidos à delegacia, onde confirmaram já terem adquirido drogas na residência do Nenê, ora apelante,

o que corrobora a tese acusatória de que o referido imóvel era utilizado como ponto de comercialização de substâncias ilícitas.

Ainda que os relatos apresentados pelos mencionados usuários não tenham sido ratificados em sede judicial, tais declarações podem ser consideradas como elementos complementares que fortalecem o acervo probatório constituído pelas demais evidências produzidas nos autos.

Embora o apelante negue qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade da arma apreendida, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório estruturado no curso do processo.

Transcreve-se, a seguir, trecho do extraído da sentença identificado sob o ID

290269884.

“(...) “Eu só tenho a dizer que essas armas foi os policiais mesmo que colocou na tampa do fogão e falou que queria colocar eu preso de tudo quanto é jeito. Eles que ponharam a droga lá depois que acharam o revólver, e como eles não tinham prova de que o revólver era meu, porque eles achou na casa do lado e por que o fundo e a frente era aberto, passava usuário mesmo ali, mas eu já brigava com ele direto pra eles parar de passar ali porque uma hora podia gerar problema para mim, né? E nisso foi o dia que ele chegou entrando lá e hora nenhuma eu agi com agressividade, nem nada igual ele falou porque ele já chegou batendo a porta”

Ocorre que a tese defensiva não encontra respaldo em nenhum elemento do conjunto probatório. O réu, ora apelante, nega a autoria do delito de tráfico de drogas; contudo, os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, merecem credibilidade e servem como fundamento para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n.º 8).

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Nesse contexto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem agentes policiais não lhes retira a credibilidade ou a idoneidade. Seus depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em conformidade com o restante das provas constantes dos autos. Ademais, inexiste qualquer indício de que os

policial penal tivesse interesse em prejudicar a apelante de forma gratuita.

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da palavra dos policiais como prova hábil à condenação, especialmente quando não confrontada por outros elementos objetivos nos autos.
Verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige a flagrância do ato de comercialização, uma vez que o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de tipo misto alternativo e conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no dispositivo legal, como
“ter em depósito” ou “guardar”.

No caso dos autos, as provas demonstram, de forma inequívoca, a atuação consciente do réu no tráfico de drogas, não havendo elementos que afastem sua responsabilidade penal.

3. Da absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo

A defesa técnica do apelante postula sua absolvição em relação ao delito descrito no
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
, sob o fundamento de insuficiência probatória e ausência de demonstração de posse direta ou exclusiva do armamento, o qual teria sido localizado em área comum, não sendo possível, segundo a tese defensiva, imputar a posse da arma exclusivamente ao acusado.

O pleito absolutório, contudo,
não prospera por carência de sustentação jurídico legal,
para esfraquecer a base probatória em seu desfavor.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada nos autos, por meio de um conjunto probatório coerente e robusto, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, e, notadamente, no laudo pericial (id nº 290269431), o qual atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, um revólver calibre .32, de fabricação argentina, n.º de série 01430E, confirmando tratar-se de artefato funcional e apto à produção de disparos, elemento que confere densidade à configuração típica.

No que tange à
autoria
delitiva, as provas coligidas aos autos formam um conjunto harmônico, firme e coerente, apto a demonstrar a vinculação subjetiva do acusado com o armamento em questão.

Importa rememorar que o tipo penal previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
descreve crime de mera conduta e de
perigo abstrato
, cuja consumação se dá com o simples fato de manter sob guarda ou possuir arma de fogo, acessório ou munição,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
independentemente da produção de resultado naturalístico
ou da comprovação de risco concreto à coletividade.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição é de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física."

(AgRg no AREsp 1.490.622/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
. Destaquei.

No caso sub judice, a arma de fogo foi localizada no interior do terreno da residência do réu, próxima à cerca, envolta em um pano, em circunstâncias que denotam tentativa de ocultação, o que, por si, denota
anima custodiendi
e vínculo subjetivo direto com o objeto ilícito.

O contexto investigativo que já sinalizava o apelante como possível destinatário de arma de fogo para a prática de delitos patrimoniais, associado à informação precisa e antecipada recebida pelos policiais civis Sebastião Aparecido Faria e Djande dos Santos Souza, que relataram em juízo terem sido alertados especificamente quanto à localização da arma, conferem verossimilhança e coesão à prova acusatória, e evidenciam a ligação objetiva e subjetiva entre o acusado e o armamento.

Ainda que a arma não estivesse em posse direta ou na residência propriamente dita, há que se considerar que, para fins de caracterização da posse penalmente relevante, não se exige detenção física imediata, sendo suficiente a posse indireta ou a disponibilidade sobre o artefato, desde que demonstrado domínio potencial do bem por parte do acusado.

A alegação de que a arma estaria em “área comum” tampouco encontra respaldo nos autos. Trata-se de terreno pertencente à residência do próprio acusado, e a simples alegação de que terceiros teriam acesso não foi minimamente corroborada por qualquer outro elemento de prova. Não há indicativo de que terceiros frequentassem o local ou tivessem igual disponibilidade sobre o objeto apreendido.

Reitere-se que o apelante
limitou-se a negar a propriedade da arma
, sem fornecer explicações plausíveis ou provas em sentido contrário, não se desincumbindo, portanto, do ônus de gerar dúvida minimamente razoável apta a enfraquecer a sólida narrativa dos autos. O mero dissenso quanto à versão apresentada pela acusação, desprovido de
mínimo lastro probatório
, não autoriza o decreto absolutório.

Ressalte-se, ademais, que o delito em questão é
de natureza permanente
, sendo passível de flagrância enquanto persistir a conduta típica, nos termos do
art. 303 do Código de Processo Penal
. Assim, a apreensão da arma em circunstâncias de flagrância legitima a ação estatal e autoriza a responsabilização penal do agente.

Em
conclusão
, inexiste dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o conjunto probatório — coerente, convergente e juridicamente relevante — demonstra a autoria e a materialidade delitiva de forma segura, razão pela qual
deve ser mantida incólume a condenação do apelante pelo delito descrito no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

4. Da dosimetria da pena

A defesa técnica pugna pela retificação da dosimetria da pena imposta ao recorrente, especificamente para que a pena-base relativa ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que a quantidade apreendida de substância entorpecente – 5,41g de cocaína – é inexpressiva e, por si só, não justifica exasperação da reprimenda inicial.

Neste particular,
assiste razão à defesa
.

Nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, o legislador estabeleceu diretriz especial para a fixação da pena nos crimes de entorpecentes, dispondo que:

“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.”A defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, para que a reprimenda basilar do crime de tráfico de drogas seja fixada no seu patamar mínimo legal.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 disciplina, de maneira correlata às disposições do artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais especiais ao contexto do tráfico ilícito de entorpecentes valoradas na primeira fase da dosimetria penal, trazendo a natureza e a quantidade da droga como circunstância única, a ser valorada com preponderância.

Trata-se de vetor judicial autônomo, aplicável na primeira fase da dosimetria da pena, e que deve ser examinado com proporcionalidade, à luz do contexto fático-probatório e da razoabilidade da censura penal.

No caso dos autos, verifica-se que a exasperação da pena-base se deu unicamente com fundamento na natureza e na quantidade da droga apreendida, qual seja:
5,41g (cinco gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína
, substância entorpecente inserida na Tabela I da Portaria nº 344/1998 da Anvisa, de notória nocividade.

Todavia, referida
quantidade não se mostra apta, por si só, a agravar a pena inicial
, porquanto não extrapola os contornos típicos do tráfico minorado e não apresenta especial gravidade, de modo a justificar a majoração da pena-base para além do mínimo legal. Trata-se de
quantia módica
, ainda que de droga de considerável potencial lesivo, cuja apreensão, isoladamente,
não revela gravidade acentuada da conduta, tampouco maior reprovabilidade do comportamento do agente
.

É precisamente nesse sentido o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
" (REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 03/11/2022).

No presente feito, inexiste qualquer elemento adicional que indique reprovabilidade mais acentuada, seja pela forma de acondicionamento, pela presença de armas, valores em espécie, balanças de precisão ou atuação em organização criminosa. O conjunto probatório limita-se à apreensão de
uma pequena porção de cocaína
, armazenada pelo agente, sem qualquer outro fator a denotar maior periculosidade social.

Dessa forma, diante da ausência de circunstâncias concretas que justifiquem o aumento da pena-base e em observância aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a readequação da reprimenda.

Assim, deve ser reduzida a pena-base para o patamar mínimo legal, qual seja: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tal medida, além de juridicamente devida, reflete juízo de proporcionalidade necessário ao justo exercício do poder punitivo do Estado.

4.

Do tráfico privilegiado

A defesa requer reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, postulando a aplicação da
fração máxima de redução (dois terços)
, ao fundamento de que o réu seria primário, detentor de bons antecedentes, e não integraria organização criminosa, tampouco se dedicaria a atividades delituosas.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

O §4º do art. 33 da Lei de Drogas consagra causa especial de diminuição de pena com conteúdo nitidamente subjetivo, voltada à política criminal de
diferenciação entre o traficante eventual e o traficante profissional ou estruturado
, condicionando sua incidência à presença
conjunta e cumulativa
de quatro requisitos objetivos e subjetivos, a saber:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

A análise desses elementos deve ser submetida ao crivo do contexto fático-probatório dos autos, de modo a aferir se a atuação do agente se amolda ao perfil de eventual traficante sem envolvimento estrutural com o crime organizado.

No caso em apreço, conquanto seja incontroverso que o apelante ostenta a condição de primário e não registre maus antecedentes, as circunstâncias fáticas evidenciam, com clareza, sua dedicação a atividades criminosas, o que, por si só, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Com efeito, o acusado foi
preso em flagrante
armazenando porções de
cocaína fracionada
em ambiente doméstico —
conduta típica de quem exerce o comércio ilícito de entorpecentes
, inclusive com indícios de habitualidade e profissionalismo. Além disso, também foi apreendida
arma de fogo de uso permitido
no entorno da residência do apelante,
ocultada de forma dolosa
, somada à quantia em espécie
fracionada em notas de pequeno valor
, circunstância que corrobora o envolvimento contínuo e estrutural do acusado com a narcotraficância.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...]”

(AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

"Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é imprescindível a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas, ônus que recai sobre o réu."
(TJMT – N.U 1002899-85.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2025. Publicado no DJE 20/03/2025)

É importante destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que o ônus de comprovação do afastamento dos requisitos do tráfico privilegiado pode ser invertido nos casos em que o conjunto indiciário robusto aponta para a habitualidade criminosa, sendo incumbência da defesa elidir tais presunções com provas idôneas, o que não se verificou nos autos.

Assim, diante da inequívoca demonstração de envolvimento reiterado do apelante com o tráfico de drogas e outros delitos patrimoniais (como se depreende das investigações paralelas que motivaram a diligência policial), resta inviabilizada a incidência do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, em consonância com parecer
dou parcial provimento
ao apelo, exclusivamente para o fim de readequar a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas para o patamar mínimo legal, conforme já fundamentado no item anterior deste voto,
fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025